Tribunal: TJDFT
Processo: 0723780-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723780-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ CABRAL DE SOUSA DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que forneça novo endereço da parte agravada, LUIZ CABRAL DE SOUSA, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2021 10:15:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora